Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702485-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS GALLETTI, MARIA GORETI GALLETTI, MARIA BERNADETE SERAPIAO GALETTI MENEZES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo aos apelantes o prazo derradeiro de 5 dias para que efetuem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator